Tribunal: TJMT
Processo: 1033624-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033624-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA - CPF: 580.922.851-87 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1033624-63.2025.8.11.0002
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrida:
EVA JANAINA BARBOSA DA CUNHA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Educacional, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do adicional constitucional de um terço referentes ao período trabalhado no ano de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005, que trata da validade de contratações temporárias sucessivas e do direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá possui direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005 tem por objeto a discussão acerca da validade de contratações temporárias sucessivas e o consequente direito ao FGTS, matéria distinta da controvérsia dos autos, que se limita ao pagamento de férias e adicional de um terço previstos em legislação municipal, o que afasta o sobrestamento do processo mediante aplicação da técnica do
distinguishing
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário.

A Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos servidores contratados temporariamente o direito ao recebimento de férias remuneradas com adicional de um terço, enquanto a Lei Complementar Municipal no 220/2010 garante aos profissionais da educação o gozo de férias anuais e o pagamento proporcional do respectivo adicional, independentemente do cumprimento integral do período aquisitivo.

Comprovado o exercício da atividade pela servidora no período reclamado e existindo previsão legal expressa no âmbito municipal, impõe-se o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento decorrente de incidente de uniformização de jurisprudência não se aplica a demandas cuja causa de pedir e pedido não guardam aderência temática com a controvérsia submetida ao incidente.

Servidores contratados temporariamente fazem jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em legislação local, nos termos da ressalva fixada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 48, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período laborado no ano de 2023, sob o regime de contratação temporária.

O Município recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença e a necessidade de sobrestamento do feito por força do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) no 1001090-57.2024.8.11.9005. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, invocando o Tema 551 do STF.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o Município sustenta que o feito deveria estar sobrestado em razão do IUJ no 1001090-57.2024.8.11.9005, que determinou a suspensão de processos que versem sobre a validade de contratações temporárias sucessivas e seus efeitos jurídicos.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O citado Incidente de Uniformização versa especificamente sobre a validade de novas contratações quando o servidor, aprovado em processos seletivos distintos, extrapola o prazo legal máximo de permanência, discutindo-se a nulidade do vínculo para fins de recebimento de FGTS.

No caso em tela, a servidora não postula a declaração de nulidade do contrato nem o pagamento de FGTS. A pretensão limita-se ao recebimento de férias e terço constitucional, verbas de natureza remuneratória expressamente garantidas pela legislação local e pela Constituição Federal.

No mérito, a controvérsia reside no direito ao recebimento de férias e terço constitucional por servidor contratado a título temporário pelo Município de Cuiabá.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

A situação dos autos enquadra-se com exatidão na primeira exceção (exceção I) descrita pela Suprema Corte: a existência de expressa previsão legal que garante o direito pleiteado à autora.

No âmbito do Município de Cuiabá, a contratação temporária é regida pela Lei Municipal no 4.424/2003, que estabelece claramente no seu artigo 10:
"Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte..."

Ademais, tratando-se de profissional da educação, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, em seu art. 48, II, também assegura o gozo de férias e o adicional de 1/3 proporcional ao período de exercício:

"Art. 48. Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

(...)

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias."

Nesse sentido, a Turma Recursal já manifestou o seu entendimento:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – MAGISTÉRIO –
FÉRIAS
DE 45 (
QUARENTA
E
CINCO

DIAS
) – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 48 da lei complementar n.o 220/2010 assegura aos
PROFESSORES

FÉRIAS
de
QUARENTA
e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incidindo o terço constitucional sobre todo período efetivamente gozado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1001836-78.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “A”, DO CPC. SÚMULA 1 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO MT. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. 13o SALÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT). SÚMULA 20 DA FAZENDA PÚBLICA (TR/MT). CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, professora contratada temporariamente, ao recebimento de férias proporcionais de 45 dias acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento de 13o salário relativo aos anos de 2020 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se professora contratada temporariamente faz jus: (i) às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional; e (ii) ao 13o salário, à luz do Tema 551 do STF e da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, é cabível decisão monocrática para negar provimento a recurso contrário a súmula ou entendimento consolidado, conforme também autoriza a Súmula 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4. A parte autora comprovou, por meio de fichas financeiras, a celebração de contratos temporários com o município de Confresa, nos anos de 2020 a 2024, para o exercício da função de professora, prova admitida conforme Conclusão no 17 da 1a Turma Recursal do MT.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a 13o salário e férias com terço constitucional, salvo quando houver (i) expressa previsão legal ou contratual ou (ii) desvirtuamento da contratação.

6. No caso, a Lei Complementar Municipal no 46/2008 prevê expressamente: 1. férias anuais de 45 dias aos professores (art. 56, I); 2. pagamento de adicional de 1/3 sobre as férias, aplicável inclusive aos contratados temporariamente (art. 57, parágrafo único); e 3. pagamento de 13o salário com garantia de proporcionalidade aos contratados temporários (art. 82).

7. Assim, a hipótese enquadra-se na exceção prevista no Tema 551 do STF, ante a existência de expressa previsão legal assegurando os direitos pleiteados.

8. Ademais, o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) fixou tese vinculante reconhecendo que professores, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço incidente sobre todo o período.

9. A Súmula 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do MT reforça que o adicional de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias, observada a legislação do ente estatal.

10. O recurso, portanto, mostra-se contrário a entendimento vinculante deste Tribunal e à jurisprudência consolidada, impondo-se sua rejeição.

11. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve incidir desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros de mora desde a citação válida, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de fixação de ofício, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias com adicional de um terço incidente sobre a integralidade do período, quando houver previsão expressa em legislação municipal, nos termos do Tema 551 do STF e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

2. É devido o pagamento de 13o salário ao servidor temporário quando houver previsão legal específica assegurando a proporcionalidade.

3. A fixação de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício, sem caracterizar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, II, 927 e 932, IV, “a”; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal no 46/2008, arts. 56, 57 e 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turma Recursal Única/MT, Súmula 1 e Súmula 20; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS.”
(N.U 1083722-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

Portanto, a sentença apenas deu cumprimento à legalidade estrita que rege a Administração Pública, aplicando a legislação municipal vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026